Tribunal: TJDFT
Processo: 0756608-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. FALHA NO SERVIÇO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Banco do Brasil S/A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais).

2. Em sede recursal, suscita o recorrente preliminar de falta de interesse de agir, quando afirma a inexistência de ato ilícito, ou seja, de direito material. No mérito, afirma que o ato imputado na inicial não configura ato ilícito e que a recorrida não apresentou provas contundentes a fim de demonstrar o direito ao resgate por ela pretendido. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

3. Recurso próprio, tempestivo, com custas e preparo regulares (ID 33314762). Contrarrazões apresentadas (ID 33314765).

4. Narra o autor, na inicial, que adquiriu duas apólices de seguro de vida em grupo resgatáveis em vida da ré, uma em 1991 e outra em 1995, e que desde 2019 vem tentando resgatá-las, haja vista o seguro contratado ser do tipo reembolsável, mas o requerido tem se limitado a repassar informações incompletas sem efetivação do resgate. Informa que no verso da apólice nada consta quanto ao reembolso, não estando as informações disponíveis ao consumidor de forma claras e precisas, conforme determina o CDC. Assim, pediu o resgate das duas apólices no valor total de e R$12.650,00, além de danos morais.

5. Inicialmente, cumpre ressaltar que não há que se falar em falta de interesse de agir, haja vista que, no caso em tela, resta configurada a pertinência subjetiva da ação, uma vez que o requerente imputa os supostos danos sofridos à conduta da requerida. Assim, afasto a preliminar suscitada.

6. No caso ora em análise, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.

7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, do CDC), sendo que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado" (art. 30 do CDC).

8. No caso dos autos, a ré foi intimada a apresentar as condições gerais e especiais de contratação subjacentes à emissão da apólice (ID 33314751), no entanto, transcorreu em branco o prazo determinado e a ré nada apresentou. Assim, acertada a sentença que consignou “diante da inércia da ré em demonstrar que informou de forma clara e adequada as condições de resgate das apólices no momento da contratação do seguro, o que poderia ser feito com a apresentação de documento contendo todas as cláusulas do negócio celebrado, merecem guarida as alegações iniciais, já que, em regra, as apólices são encaminhadas posteriormente à contratação.” Tão logo, restando configurada a violação do dever de informação ao consumidor, cabível o pedido de restituição dos valores.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.